Tribunal: TJDFT
Processo: 0023686-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DESPACHO Os embargados manifestaram-se sobre os embargos de declaração opostos e o Ministério Público oficiou por sua não intervenção, não havendo óbice ao prosseguimento do feito (IDs 27949507, 28061266 e 28532860). Tendo em vista que o processo encontra-se apto para julgamento, inclua-se em pauta. Designada a respectiva data da sessão, publique-se ou intimem-se, conforme art. 98 do RITJDFT. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. OLIVEIRA Relator 46